Tribunal: TJPA
Processo: 0806956-03.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806956-03.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARIO EDSON ASSUNCAO ALVES JUNIOR

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: VARA DE PLANTÃO DE BELÉM-PA

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. DESCABIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
, a garantia da ordem pública.

2.
Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 17 à 19 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
MARIO EDSON ASSUNÇÃO ALVES JUNIOR
, contra ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA, por ter, supostamente, transgredido a norma tipificada no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, nos autos do Proc. n.º
0810624-40.2021.8.14.0401
.

Consta da impetração
,
que o paciente está preso desde o dia 04/08/2020, cuja decisão encontra-se inadequada e com fundamentação inidônea, em violação ao disposto no art. 315, § 2º, incs. I, II e III, do CPPB, prisão preventiva que fora mantida pela 10ª Vara Criminal de Belém, dada a redistribuição do processo, razão pela qual é a autoridade que atualmente coage o paciente.

Aduz que os motivos utilizados na decisão, não são suficientes para manutenção da custódia preventiva, não existindo motivos de fato e tampouco fundamentação judicial no sentido de demonstrar qual o risco à ordem pública, à instrução processual, à aplicação da lei penal ou qual o perigo que o paciente poderia causar em liberdade, razão pela qual falece de justa causa sua prisão cautelar.

Alega que a decisão combativa considera a existência de processo criminal em curso, não transitado em julgado e nem mesmo julgado em segundo grau de jurisdição, como prova de reiteração delitiva, o que não encontra qualquer amparo fático, tampouco constitucional, ante a violação do Princípio da Presunção de Inocência.

Segunda ainda o digno Defensor, não houve qualquer fundamentação quanto aos motivos da não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em total afronta ao que dispõe o art. 282, § 6º, CPPB, já que no atual modelo processual penal as medidas cautelares são a regra e a prisão preventiva é a exceção, razão pela qual tal modalidade de encarceramento provisório só pode ser aplicada se nenhuma das medidas alternativas se mostrar adequada.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o ilustre impetrante, liminarmente, a concessão da Ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 5691687
, o Exmo. Sr. Des. Plantonista LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, a quem coube o exame da medida liminar,

por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão,
a indeferiu
, tendo esta decisão sido ratificada,
à ID 5707833
, pela Exma. Sra. Desa. Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos.

À ID 5743910
, a Autoridade Coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“O paciente foi preso em flagrante delito em 16/07/2021, pela suposta prática da conduta prevista no art. 33 da lei 11.343/2006.

Em linhas gerais, extrai-se dos autos que guarnição da polícia militar estava realizando ronda na Invasão Nova Liberdade, quando perceberam que o paciente, ao ver a viatura, passou a acelerar os passos, fato este que chamou atenção dos policiais, que ato contínuo o abordaram.

Durante a revista pessoal do paciente, foi encontrado em sua posse uma porção de entorpecente que, conforme laudo toxicológico nº 2021.01.003362-QUI, totalizou 465g (quatrocentos e sessenta e cinco gramas) de maconha.

Diante da autoridade policial, o paciente confessou o delito (ID nº
29737917 - Pág. 15)
.

A autoridade policial requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva do flagranteado, na forma do art. 310, II do CPP.

Em 17/07/2021, foi homologada, pelo juízo plantonista, a prisão em flagrante do paciente, uma vez que foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça.

Ato contínuo, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, diante da materialidade do crime, dos indícios veementes de autoria e por estarem presentes os requisitos que justificam a prisão preventiva, conforme excerto da decisão a seguir transcrita:

A segregação cautelar do autuado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), considerando a vultuosa quantidade de entorpecente apreendido em posse do autuado (465g de maconha), o que denota a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente.

Ademais, por meio da análise da certidão de antecedentes criminais do flagranteado, verifico que registra condenação penal sem trânsito em julgado pela prática da mesma figura delitiva ora em apreço no âmbito do Processo nº. 0006632.20-2015.8.14.0012, o que evidencia que o fato em exame não é evento isolado em sua vida pregressa, havendo fundado receio de reiteração delitiva.

Sendo assim, verifico que a substituição por outras medidas cautelares não é suficiente para resguardar o interesse social e a ordem pública, devendo o autuado ser mantido encarcerado (...)

Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si só, não têm o condão de garantir ao agente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, conforme enunciado da Súmula nº. 08, do E.TJ/PA.

À vista de todo o exposto e com esteio no art.312 e seguintes do CPP, acolho a representação da autoridade policial e CONVERTO a segregação flagrancial em
PRISÃO PREVENTIVA
contra o nacional
MÁRIO EDSON ASSUNÇÃO ALVES JUNIOR,
qualificado nos autos, como forma de garantia da ordem pública.

A certidão de antecedentes criminais do paciente será digitalizada e encaminhada em anexo.

Quanto à conduta social e personalidade do paciente, não há elementos sólidos nos autos que as informem”.

Nesta Instância Superior,
o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
.

VOTO

- Da ausência de fundamentação idônea ao decreto constritivo

Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPPB, exatamente como se verifica no feito sob exame.

In casu
, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva restou assim fundamentada, consoante
ID 5692234
:

“Com esteio no
art. 8º, da Recomendação nº. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça,
considero, em caráter excepcional e como forma de reduzir os riscos epidemiológicos em observância ao contexto local de disseminação do vírus, a pandemia de COVID-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para
A NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA
no plantão criminal realizado sob minha direção, no período de 16 a 18 de julho de 2021, passando a decidir em conformidade com as diretrizes estabelecidas no referido dispositivo e na legislação processual penal vigente.

A autoridade policial da Central de Flagrantes autuou em flagrante delito o nacional
MÁRIO EDSON ASSUNÇÃO ALVES JUNIOR
, brasileiro, paraense, filho de Elizangela Almeida Lobato e Mario Edson Assunção Alves, RG nº.6923504 PC/PA, residente na Av. Tucundubá, s/n, Invasão do Abrigo/Tucunduba, Passando a Priante, Bairro Terra Firme, Belém/PA, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006.

A análise das peças que compõe os autos traz a constatação de que as formalidades legais foram observadas, tendo sido lavrado por autoridade competente, com oitiva do condutor, testemunhas e autuado, sem qualquer irregularidade quanto a assinaturas, nota de culpa e demais procedimentos, tendo sido remetido à Justiça no prazo de lei.

O Ministério Público e a Defensoria Pública foram devidamente comunicados a respeito do flagrante, porém, apenas a Defensoria Pública se manifestou até a presente data, pugnando pela concessão de liberdade provisória em favor do autuado, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas com vistas a evitar a reiteração delitiva, cujo descumprimento habilitaria a decretação da medida extrema.

Note-se que, quanto ao pressuposto básico, que é a prisão em flagrante, nada há que contestar, posto que o autuado foi encontrado enquanto praticava o fato típico, enquadrando-se, portanto, na norma prevista no artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Homologo o flagrante lavrado em desfavor do autuado MÁRIO EDSON ASSUNÇÃO ALVES JUNIOR.

Compulsando os autos, observa-se que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência, no auto de apresentação e apreensão, e ainda, no Laudo Toxicológico de Constatação Provisório, com resultado positivo para o entorpecente vulgarmente conhecido como “maconha”.

Cuida-se de procedimento criminal, atinente a auto de prisão em flagrante delito, em que o crime atribuído ao autuado está previsto na modalidade dolosa e é sancionado com pena privativa de liberdade máxima igual a 15 (quinze) anos. Existem indícios de que o autuado seja o autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aquele como sendo o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312,
caput
). A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23,
caput
, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

A segregação cautelar do autuado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), considerando a vultuosa quantidade de entorpecente apreendido em posse do autuado (465g de maconha), o que denota a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente
.

Ademais, por meio da análise da certidão de antecedentes criminais do flagranteado, verifico que registra condenação penal sem trânsito em julgado pela prática da mesma figura delitiva ora em apreço no âmbito do Processo nº. 0006632.20-2015.8.14.0012, o que evidencia que o fato em exame não é evento isolado em sua vida pregressa, havendo fundado receio de reiteração delitiva
.

Sendo assim, verifico que a substituição por outras medidas cautelares não é suficiente para resguardar o interesse social e a ordem pública, devendo o autuado ser mantido encarcerado
. A respeito da matéria, colecionam-se julgados:

“(...) Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. (...) (HC 607.654/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020)

“(...)Ademais, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidas 143 porções de cocaína, pesando 114,95 gramas, o que, na medida em que indica a gravidade em concreto da conduta delituosa, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. (...)” (RHC 97.931/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)

Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si só, não têm o condão de garantir ao agente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, conforme enunciado da Súmula nº. 08, do E.TJ/PA.

À vista de todo o exposto e com esteio no art. 312 e seguintes do CPP, acolho a representação da autoridade policial e CONVERTO a segregação flagrancial em
PRISÃO PREVENTIVA
contra o nacional
MÁRIO EDSON ASSUNÇÃO ALVES JUNIOR,
qualificado nos autos, como forma de garantia da ordem pública
”. Grifos originais e nosso.

Como se vê, consta da decisão supra fundamentação que deve ser entendida como válida à manutenção da prisão preventiva, com esteio na quantidade relevante de entorpecente apreendido –465g de maconha, o que denota a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente.

Ademais, diferentemente ao entendimento da defesa, o Juízo
a quo
não decretou a custódia cautelar do paciente fulcrado, apenas, por ser contumaz na prática delitiva da mesma natureza, e ainda que consubstanciado em tal argumento, é cediço que o concreto risco de reiteração delitiva, por si só, induz à necessidade do encarceramento cautelar, para fins de garantia da ordem pública, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA.
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. REGIME PRISIONAL SEMI ABERTO. FUNDAMENTO VÁLIDO. VIVÊNCIA DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito ao recurso em liberdade, quando o édito condenatório justifica a
manutenção
da prisão cautelar, como verificado na hipótese (RHC 123.277/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/05/2020, DJe

02/06/2020).

2.

O decreto prisional tem fundamentação idônea, pois, além de o agravante ter praticado o crime de roubo mediante uso de arma, envolveu-se em outros delitos
.

3.

A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela
gravidade concreta
da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva
e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - DJe 2/10/2014; HC n.169996/PE - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) - DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 31/3/2014.

4.

Agravo improvido. (
AgRg n. HC 644804 / DF
, Rel. Min.
Olindo Menezes
, 6ªT., DJe 01/06/2021)
GRIFEI

Nesse sentido, não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presente requisitos autorizadores à prisão preventiva, tampouco em inidoneidade e/ou falta dos pressupostos a ensejar a manutenção da custódia cautelar do paciente, como bem quer fazer entender a impetração, já que os mesmos restam sobejamente fundamentados na decisão ora guerreada.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, aduz a impetração que o r.
decisum
não fundamentou, de forma objetiva, quanto aos fatos determinantes da necessariedade da medida, configurando notório e indisfarçável constrangimento ilegal, sanável pelo presente instituto do habeas corpus, alegando que na mesma trilha, não laborou em acerto o Juízo Singular ao deixar de aplicar uma das medidas cautelares diversas da prisão.

Em análise dos autos observa-se, mais uma vez, a impossibilidade de ver atendida a pretensão do recorrente no item em apreço, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as informações do Magistrado
a quo
,
à ID 5743910
, o paciente foi preso em flagrante delito, em 16/07/2021, pela suposta prática da conduta prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, crime da maior gravidade que sempre corrói o tecido social, bem como abre caminho para inúmeros outros delitos, considerando, ainda, ser o indiciado contumaz na prática de crime da mesma natureza, como dito alhures, em total afronta à garantia da ordem pública.

Assim sendo, como cediço, não há que se falar em substituição de prisão preventiva por medidas diversas da prisão, quando presentes requisitos exigidos no art. 312 do CPPB,
in casu
, exatamente como se verifi8ca no caso vertente.

Por derradeiro, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo
a quo
, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 19/08/2021